Tribunal: STF
Processo: RE 1491796
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão (eDoc 15) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO SISTEMA PÚBLICO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, POR MEIO DA PORTARIA CONJUNTA SAD/SEE N° 104/2008, PREVENDO 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO DE PROFESSOR DE PORTUGUÊS, GRE DO SERTÃO DO MOXOTÓ-IPANEMA, MUNICÍPIO DE POÇÃO/ PE. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME EM 16/01/2009 (PORTARIA CONJUNTA SAD/SEE N°04). PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS EM RAZÃO DA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS PARA A MESMA FUNÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    Apelante sustenta a não-comprovação da existência de cargo vago, a ausência de previsão de cadastro de reserva no edital do certame, bem como a impossibilidade de intervenção judicial no mérito da escolha administrativa.



    Autor/apelado classificado em 3º lugar no certame. Os documentos apresentados pelo demandante/apelado, quais sejam, as declarações de fls. 41 e 42 informando a existência de contratos temporários firmados pela administração pública, bem como a carência de profissionais no respectivo ente são aptos a demonstrar irrefutavelmente a existência de necessidade do preenchimento de cargos e funções de professor de Português na Gerência Regional de Educação (GRE) em questão.



    O documento de fl. 41, emitido em 14.9.2010 pela própria administração, além de destacar que aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos professores da respetiva unidade de ensino possuem vínculos temporários encerrando em 30.12.2010, dentro dos quais 3 (três) são professores de Língua Portuguesa, registra a preocupação do gestor local com o início do ano letivo em razão do déficit de professores na região.



    Outrossim, pelo teor dos documentos de fl. 42, datado de 30.1.2012, observa-se que existem na unidade de ensino 5 (cinco) professores temporários de Língua Portuguesa.



    Preterição imotivada caracterizada. Comprovada a necessidade de pessoal para o desempenho de função para a qual o candidato foi aprovado, bem como demonstrada a manutenção/contratação pela administração pública de professores temporários dentro do prazo de validade do concurso para suprir a demanda permanente de profissionais da educação na respectiva localidade em quantitativo suficiente a atingir a posição do autor, convola-se em direito subjetivo a sua expectativa de direito à nomeação.



    Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. Decisão à unanimidade de votos.



    Assevera que o Tribunal a quo teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 2º, e 5º, XXXV, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que:



    Tal como explicitado na fundamentação do presente extraordinário, o recurso merece provimento não apenas em face de clara violação ao principio da separação dos Poderes (art. 2°, CF, mas, também, pela violação ao art. 5°, XXXV, CF, decorrente do não provimento de embargos de declaração interpostos para curar grave contradição constante no acórdão em debate, o que implicou em manifesta negativa de jurisdição no âmbito local. 



    […]



    Com efeito, ao reconhecer que a aprovação se deu fora das vagas, a conclusão coerente com tal assertiva, seria a de que não há direito subjetivo à pretendida nomeação, pois, em casos como o presente, cabe a Administração, no exercício de seu dever-poder discricionário, decidir se e quando haverá a nomeação e posse do candidato. 



    […]



    Portanto, ante a definição do tema pelo STF, não merece acolhida a impetração, a qual, ao contrário do que consignado em seu bojo, está em desarmonia com a jurisprudência mais recente dos tribunais superiores, que somente assegura direito líquido e certo à nomeação em concursos públicos àqueles candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital, o que não é o caso dos autos. 



    Isto é, a impetrante não se classificou dentro do número de vagas oferecidas no concurso em debate, portanto, está a pretender se substituir à Administração (em seu exercício exclusivo de conveniência e oportunidade), de modo a ser nomeado e empossado no cargo pretendido.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não seguimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 69):



    Processo civil. RE de Estado. Acórdão que manteve sentença quanto à nomeação de candidatos em cargo de professor, classificados fora do número de vagas previsto no edital, em face da contratação temporária, durante a validade do concurso, para o mesmo cargo e em quantidade a alcançar a classificação desses canditados. 1. A Tese do Tema 7847/STF, assim como o Tema 735/STF - em que não reconhecida Repercussão Geral -, não bem se aplicam na espécie, em face de circunstâncias que retiram o caso posto do espectro de abrangência desses Temas. 2. O RE demanda prova plena que elida as conclusões do TJ local, a exemplo de que o Estado supre demanda de professores por meio de contratações temporárias e não por meio de concurso, de que existem na unidade de ensino 5 professores temporários de Língua Portuguesa e de que, assim, comprovada a existência de déficit de professores e a contratação de servidores temporários em quantitativo suficiente a atingir a posição dos recorridos. Não feita essa prova no RE, incide o óbice da Súmula 279/STF. 3. O acórdão recorrido não debateu o teor do art. 2o da CF. Ainda que o Estado tenha interposto embargos de declaração ao TJ local, não bem demonstrou que a lide demandasse, precipuamente, solução ao teor dessa norma constitucional. Aliás, sequer o Estado citou o art. 2o da CF nos embargos de declaração. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 4. Quanto à alegada negativa de jurisdição, de se ver que o acórdão de apelação contou, nos termos do Tema 339/STF, com fundamentação suficiente, não se mostrando inadequada a rejeição dos embargos de declaração pela Corte Estadual. 5. Caso se considere que o Tema 784/STF é pertinente na hipótese vertente, o RE é inviável, pois é defensável que contratação temporária para o mesmo cargo, dentro do prazo de validade do certame, equivale a indevida preterição, caso as contratações temporárias sejam em quantidade a alcançar a classificação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. E caso se entenda que o Tema 735/STF é pertinente, isso determina o não seguimento deste RE. 6. Pelo não seguimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 784/RG), reafirmando a própria jurisprudência, fixou a seguinte orientação: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (meus grifos)



    Conforme consignado no acórdão recorrido, o Órgão de origem decidiu pela existência de arbitrariedade, praticada pela administração, a demonstrar que a alegada preterição se dera mesmo fora dos limites de adequação e conveniência da administração, restando configurada, portanto, as hipóteses de direito subjetivo à nomeação de candidatos. O trecho a seguir transcrito demonstra a correspondente fundamentação:



    Consta nos autos que o Estado de Pernambuco realizou concurso público para provimento de cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal do Sistema Público Estadual de Educação, por meio da Portaria Conjunta SAD/SEE n° 104/2008, prevendo 01 (uma) vaga para o cargo de Professor de Português, GRE do Sertão do Moxotó-Ipanema, município de Poção/ PE. (fls. 20/37). 



    Na hipótese, homologado o certame em 16/01/2009 (Portaria Conjunta SAD/SEE n°04), a candidata, ora apelado, restou aprovada fora das vagas prevista no edital, classificando-se em 2º lugar no concurso/cargo em questão (fl. 19). 



    Sustenta a autora na presente demanda o seu direito à nomeação em razão da contratação de temporários realizada pelo Estado de Pernambuco durante a vigência do concurso para a mesma função.



    […]



    Na hipótese, os documentos apresentados pelo demandante/apelado, quais sejam, as declarações de fls. 41 e 42 informando a existência de contratos temporários firmados pela administração pública, são aptos a demonstrar irrefutavelmente a existência e necessidade de preenchimento de cargos/função de professor de Português na Gerencia Regional de Educação (GRE) em questão. 



    Com efeito, o documento de fl. 41. emitido em 14/09/2010 pela própria administração pública, além de destacar que aproximadamente 60% (sessenta por cento) dos professores da respectiva unidade de ensino possuem vínculos temporários encerrando em 30/12/2010, dentro dos quais 03 (três) são de professores de Língua Portuguesa, registra a preocupação do gestor local com o início do ano letivo em razão do déficit de professores na região. 



    Outrossim, pelo teor dos documentos de fl. 42 (datado de 30/01/2012) observa-se que existem na unidade de ensino 05 (cinco) professores temporários de Lingua Portuguesa. 



    Nessa senda, constatada a necessidade de pessoal para o desempenho da função para qual a candidato foi aprovada, bem como demostrada a manutenção/contratação pela Administração Pública de professores temporários dentro do prazo de validade do concurso, para suprir a demanda permanente de profissionais da educação na respectiva localidade, entendo que restou caracterizada a preterição imotivada aduzida pelo autor na presente demanda.



    […]



    Assim, comprovado a existência de déficit de professores e a contratação de servidores temporários em quantitativo suficiente a fingir a posição do candidato, classificado em 2° lugar, convola-se em direito subjetivo a sua expectativa de direito à nomeação.



    Dissentir daquela conclusão demandaria nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, inviável em sede extraordinária, a teor do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nesse sentido, destaco, a título de precedente, o julgado representado pela seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA: ASSEVERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional local que fundamentam o acórdão recorrido.



    2. O acórdão recorrido, ademais, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE nº 837.311-RG/PI, apreciado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 784), no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como asseverado pelo Tribunal de origem na espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.365.638 AgR, Relator o ministro André Mendonça).



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente